Tribunal: TJMT
Processo: 1024597-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024597-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA VITORIA DOS SANTOS MARCAL - CPF: 062.209.251-06 (APELANTE), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO), GABRIEL DOS SANTOS MARCAL - CPF: 062.208.851-39 (APELANTE), MIKAEL DOS SANTOS MARCAL - CPF: 062.209.041-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE ENTE QUERIDO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade civil do poder público, fundada na conduta omissiva na prestação de serviços, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

2. A demonstração de que houve dano aos autores, por si só, não afasta a necessidade de prova da presença dos demais elementos que
configuram o
dever de indenizar, quais sejam, a culpa ou o dolo e o nexo de causalidade.

3. Não há como reconhecer o dever indenizar se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade com o dano alegado.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BRUNA VITORIA DOS SANTOS MARCAL e OUTROS

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BRUNA VITORIA DOS SANTOS MARCAL e OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, na “Ação Reparação Por Danos Morais E Materiais C/C Pensão Aos Filhos Menores C/C Peido De Liminar
” no
1024597-75.2021.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, os autores/apelantes alegam que fazem jus à indenização pleiteada, vez que restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente público e o acidente ocorrido com o demandante, portanto caracterizada a responsabilidade civil e a consequente obrigação indenizatória e reparatória do réu em função da família da vítima.

Pugna pela reforma da r. sentença para que seja o Estado condenado em danos morais e materiais, nos termos da fundamentação apresentada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada requerendo o desprovimento no - id – 130503650-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção nos autos – id- 137726674 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, de recurso de apelação cível interposto por
BRUNA VITORIA DOS SANTOS MARCAL e OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, na “Ação Reparação Por Danos Morais E Materiais C/C Pensão Aos Filhos Menores C/C Peido De Liminar
” no
1024597-75.2021.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que Bruna Vitória dos Santos Marçal, Gabriel dos Santos Marçal e Mikael dos Santos Marçal, sendo a primeira representada processualmente por sua genitora Alda dos Santos de Oliveira, ajuizou a presente “
Ação Indenizatória por Dano Moral
” em face do Estado de Mato Grosso objetivando a condenação em danos morais em decorrência da morte de seu ente querido, Kleubson Antônio Marçal, vítima fatal do acidente de trânsito ocorrido em 15/02/2016.

Narram que a vítima conduzia a motocicleta na Avenida Ten. Coronel Duarte, nesta capital, quando colidiu com os blocos de concreto (“gelo baiano”) inseridos na via pública em razão das obras de implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT.

O magistrado
julgou improcedentes

os

pedidos

contidos na inicial sob o seguinte fundamento:

“(...) No presente caso, a parte Requerente se insurge face ao ente público estadual sob o argumento de que o evento óbito do seu genitor, o Sr. Kleubson Antônio Marcal, se deu em razão das obras realizadas pelo Requerido, vindo o Sr. Kleubson a colidir com o conhecido “gelo baiano”.

Partindo de um minucioso exame dos fatos expostos e pela malha documental acostada, entendo que não restou demonstrado o direito que assiste à parte Autora.

Não pairam quaisquer dúvidas acerca do grande abalo causado pelo óbito do genitor dos Autores, todavia, perfilho do entendimento de que não há nexo de causalidade entre o evento óbito e o suposto ilícito praticado pelo Requerido.

É cediço que, como explanado alhures, o reconhecimento da responsabilidade do Estado depende da comprovação de que houve ato ilegal ou arbitrário ou praticado com abuso ou excesso de poder, ou, ainda, que seja resultado de um erro grosseiro por parte de algum agente público.

Com efeito, tenho que a parte Autora não comprovou a ocorrência da ilicitude praticada pela parte Requerida, uma vez que, conforme pode ser observado nos autos e alegado pela própria parte Autora em sua exordial, o “gelo baiano” foi posto para evitar que veículos e/ou pessoas sofressem um acidente em decorrência das obras realizadas.

Logo, considerando que os blocos de concreto mantinham a função de resguardar a segurança da população em detrimento das obras realizadas, não havendo nos autos quaisquer indícios de ausência de sinalização pertinentes ou indício de outro fator que contribuísse para o acidente, entendo que não pode o Estado de Mato Grosso ser responsabilizado pelo óbito do genitor dos Autores.

Nesse sentido, partindo de uma interpretação análoga, mister transcrever a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – OBRA PÚBLICA – ACIDENTE – OBRA PÚBLICA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE SINALIZAÇÃO E BLOQUEIO – TESE NÃO COMPROVADA – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos dos seus agentes, somente se desonerando se acaso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, exceção esta que se constata no caso dos autos.”.

(N.U 0015104-58.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021).

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO EM TRECHO EM OBRAS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUIVOCA DA CULPA DO ESTADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.”.

(N.U 0005832-08.2017.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Por essa razão a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, ante as considerações acima tecidas, afasto a preliminar arguida pelo Requerido, JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos formulados pela parte Autora, e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. (...)”

Irr
esignada com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade do ente público no referido caso em decorrência do falecimento de seu ente querido dos autores, que veio a óbito em razão de acidente de trânsito, após colidir com um bloco de concreto.

Logo, as alegações têm por base suposta conduta omissiva na prestação de serviços, e, nesse contexto, a responsabilidade civil do poder público tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

Quanto aos danos omissivos do Estado, caso específico dos autos, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

“quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo"
(Curso de Direito Administrativo, 19a ed., Ed. Malheiros, 2005, pág. 943).

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE - DANO MATERIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO
1. Tratando-se de pretensão baseada em falha na prestação de serviço público, deve ser aplicada a Teoria da Falta do Serviço, segundo a qual, a responsabilidade pela omissão é subjetiva e, por isso, exige a comprovação da conduta, do dano, do nexo causal e também da culpa da Administração.
2. Presentes os elementos necessários para configuração da responsabilidade do Estado, notadamente em razão da omissão em reparar ou mesmo sinalizar a existência do buraco e da canaleta na via pública, deve ser reconhecido o dever de indenização pelos danos morais sofridos. 3. Uma vez configurado o dever de indenizar, nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, devendo ser fixada de acordo com os parâmetros do Tribunal e da proporção do sofrimento imputado. 4. Embora possível a cumulação de dano moral e dano estético, uma vez ausente lesão significante para alterar as relações pessoais, sociais e a autoimagem que a vítima tem de si, inviável a fixação do dano estético.

(TJ-MG - AC: 10151140022667001 Cássia, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. MUNICIPIO DE VIAMÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. É dever do município conservar, manter e fiscalizar as vias públicas com o intuito de oferecer segurança a população e, para tanto, não necessita ser provocado.
Por aplicável à espécie a responsabilização subjetiva, no caso presente, para aferir o dever de indenizar, em se tratando de responsabilização subjetiva, impõe-se apurar a ocorrência de negligência de parte do ente público, que só pode ser reconhecida quando comprovada a conduta culposa por seus agentes, contrária aos ditames legais e ao ordenamento jurídico vigente.
Com relação à prova produzida nos autos, houve análise minuciosa pelo Juiz de Direito, pelo que resta mantida a sentença proferida, por seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007498710, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 21/03/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007498710 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 21/03/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2018) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO - ACIDENTE EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS – PARTE AUTORA NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS CONFORME DISPÕE O ART. 373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL E CULPA/DOLO DO ENTE PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.
Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do ente municipal, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do seu pedido.

(TJ-MT 10353977020188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021) (g.n.)

A partir dessas premissas, é certo que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, deve responder pela conduta omissiva de seus agentes, havendo o nexo causal e quando configurado o dolo ou culpa.

Além disso, tem o dever de preservação e zelo pelo estado de conservação das vias públicas sob sua responsabilidade, devendo proporcionar segurança à população e aos veículos que transitam por ela.

In casu
, é incontroverso que houve o acidente de trânsito, com o consequente falecimento do condutor da motocicleta, pai dos autores.

Todavia, quanto aos alegados danos de caráter extrapatrimonial, diferentemente do alegado, a demonstração de que houve conduta omissiva por parte das rés, por si só, não afasta a necessidade de prova, por parte do autor, da presença dos demais elementos que
configuram o dever de indenizar, quais sejam, o dano e o nexo de causalidade.

Isso porque a demonstração do preenchimento de tais requisitos concerne aos fatos constitutivos do direito do autor, sem a qual não há como condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

E, no caso, verifica-se a partir do Boletim de Ocorrência em id. 130502668 que o acidente de trânsito que culminou na morte do
de cujus
teve como causa direta a colisão da moto com o pedestre Evandro da Silva Almeida, que tentou atravessar a avenida fora da faixa de pedestre, vindo a ser atropelado na pista de rolamento pela motocicleta conduzida pelo
de cujus
.

Assim, escorreita a sentença quanto à improcedência do pleito indenizatório, mormente porque o falecimento do pai dos autores não guarda nenhum nexo de causalidade com qualquer conduta omissiva ou comissiva do ente público requerido.

Ademais, não se vê qualquer alegação tampouco se demonstra que havia ausência de sinalização ou que os blocos de concreto estariam dispostos de maneira a impedir o trânsito, de forma que não se revela omissão do ente estatal no que tange à conservação/manutenção da via pública.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – OBRA PÚBLICA – ACIDENTE – OBRA PÚBLICA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE SINALIZAÇÃO E BLOQUEIO – TESE NÃO COMPROVADA – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos dos seus agentes, somente se desonerando se acaso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, exceção esta que se constata no caso dos autos.

(N.U 0015104-58.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

Nesse quadro, afastado o nexo causal entre o evento danoso e a suposta omissão dos agentes públicos estatais, verifica-se estarem ausentes elementos necessários a ensejar a responsabilização do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o apelo não merece ser acolhido, mantendo-se incólume a r. sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença.

Por derradeiro,
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensos em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023